Tribunal: TJSP
Processo: 1007269-02.2022.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE
I - Busca e apreensão – Liminar cumprida – Devedora que teceu comentários acerca do adimplemento substancial do contrato, contudo, houve o pagamento de apenas uma parcela. Inaplicabilidade ao caso em comento.
II – Notificação regular, momento em que a ré poderia ter quitado apenas a parcela

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE
I - Busca e apreensão – Liminar cumprida – Devedora que teceu comentários acerca do adimplemento substancial do contrato, contudo, houve o pagamento de apenas uma parcela. Inaplicabilidade ao caso em comento.
II – Notificação regular, momento em que a ré poderia ter quitado apenas a parcela em atraso. Ajuizada a demanda, com a busca e a apreensão do bem, ainda surge para a ré, a oportunidade reaver o bem, após a quitação integral do débito. O que não fez, razão pela qual, o recurso é improvido, mantendo-se a posse e a propriedade definitiva do bem nas mãos do autor.

RECURSO NÃO PROVIDO